Tribunal: TJES
Processo: 5011020-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011020-26.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LOURENCO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AFASTADA. JUIZ DESTINATÁRIO DO ACERVO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TAF EM CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO EDITAL DESCUMPRIDAS PELO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC.

2. Além da questão do tempo de conclusão do teste, os documentos trazidos aos autos revelam que a falha na primeira tentativa decorreu não só do fato de ter o candidato excedido o tempo, mas também do fato de que o bloco foi posicionado sobre a linha, e não atrás da linha de partida, tal como impõe o edital.

3. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LOURENÇO
em face da r. sentença (ID 7401614) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP.

Em suas razões recursais (ID 7401618), o apelante, em síntese, defende que teve seu direito de defesa tolhido, haja vista não ter sido produzida prova pericial. Nesse sentido, aduz que os requeridos informaram que ultrapassou o tempo limite previsto para conclusão da prova de agilidade, no entanto,
“isso não é possível constatar pela filmagem, salvo perícia, o que impede realizar um controle sobre o registro do tempo”
, destacando ainda que
“tais circunstâncias poderiam ser sanadas, ou ao menos mitigadas, através da produção de prova pericial, bem como através da juntada do certificado de aferição do cronômetro e do cronometrista”
.

Ainda, o recorrente afirma que não restou apreciada na sentença a questão alusiva à reprovação na segunda tentativa, decerto que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas capazes de demonstrar o acerto de sua execução. Acerca disso, sustenta que
“não houve lançamento algum, mas o mesmo foi colocado na horizontal, já que o edital não exigiu que o mesmo fosse colocado sob a sua base (em pé), nem que a mão do candidato somente deixasse o bloco após o mesmo tocar o solo”
.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 7401621) pelo desprovimento do recurso.

O apelado
INSTITUTO AOCP,
por seu turno, quedou-se silente quando instado a apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID 7401621.

Pois bem.
Em breve resumo, depreende-se do processo que o apelante questiona sua eliminação na fase do teste de aptidão física do concurso público referente ao Edital PMES n. 01/2022, deflagrado pela PMES para preenchimento de vagas para o cargo de soldado combatente.

Ao que se vê, sua primeira tentativa de realização do teste de agilidade não se mostrou exitosa, visto que ultrapassou o tempo limite de 10.5 segundos estipulado para conclusão, terminando a prova em 10.78 segundos. Já na segunda tentativa, teria o candidato arremessado o bloco na horizontal, violando a previsão editalícia que exigia que o bloco fosse colocado na marcação indicada.

Nota-se que, após a apresentação de réplica, as partes foram intimadas para informarem se possuíam interesse na produção de outras provas, decerto que o apelante requereu a produção de prova documental, com a apresentação dos certificados de aferição dos cronômetros e da habilitação dos cronometristas, assim com prova pericial, para que as imagens fossem periciadas a fim de que se confirmasse que o tempo foi verdadeiramente ultrapassado pelo candidato.

A despeito disso, entendeu o Juízo
a quo
que seria desnecessária a dilação probatória, motivo pelo qual proferiu a sentença ora objurgada.

Dito isso, saliento que a insurgência recursal reside, precipuamente, na tese de cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado do mérito.

Sobre a temática, rememoro que, de acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC),
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

Como se extrai da norma acima,
compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório
, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribuiu ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, § único, do CPC.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade, a meu ver,

“[...]
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento.
Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo
”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

No caso em apreço, as provas documental e pericial requeridas pelo apelante (aferição dos cronômetros, habilitação dos cronometristas e análise das imagens da prova) serviriam, conforme sua argumentação, para comprovar a regularidade do mecanismo de aferição do tempo da prova, porquanto não seria possível atestar que o tempo constatado foi, de fato, o tempo levado para a realização do teste de agilidade.

Sucede que, além da questão do tempo de conclusão do teste, os documentos trazidos aos autos, em especial aquele constante no ID 7401590, revelam que a falha na primeira tentativa decorreu não só do fato de ter o candidato excedido o tempo, mas também do fato de que o bloco ter sido posicionado
sobre a linha
, e não atrás da linha de partida, tal como impõe o edital.

Confira-se, nesse diapasão, a regra materializada pelo item 16.16.3.4, “b”:

“16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

16.16.3.1 A metodologia para a preparação e a execução da prova de agilidade para os candidatos do sexo masculino (10,5 seg) e do sexo feminino (11,5 seg) obedecerá aos seguintes critérios: [...]

16.16.3.4 A execução

a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste;

a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca;

b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado.
Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida;

d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.”

É válido destacar que, consoante entendimento jurisprudencial assente, o “edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.” (STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021); de maneira que deve se guardar estrita observância à previsão editalícia.

Com efeito, constato que, ainda que fosse superada a tese de ser o magistrado destinatário da prova e fosse permitida a produção das provas requeridas pelo apelante, fato é que tais elementos probatórios, mesmo que eventualmente demonstrasse irregularidade na marcação do tempo, não serviriam,
per si,
para validar a primeira tentativa.

Dessarte, considerando que não há declaração de nulidade sem a existência de prejuízo, máxima a ser observada no caso concreto, não há de se falar em cerceamento do direito de defesa no que tange à produção de provas relacionadas à primeira tentativa, eis que a reprovação do teste permaneceria inabalada em virtude do segundo motivo exarado pela examinadora no documento citado, a respeito qual, importa dizer, não se insurge o apelante.

Já no que diz respeito à segunda tentativa, realmente parece não ter havido enfrentamento direto da questão na sentença objurgada. Contudo, 1.013, III, do CPC, a teoria da causa madura permite que o Tribunal
ad Quem
, se possível, examine ponto sobre o qual teria restado silente o magistrado primevo, regra a qual aplico à espécie.

Nessa toada, assim como no que tange à primeira tentativa, não subsiste a tese de cerceamento do direito de defesa.

Ora, na petição de ID 7401605 o apelante se limitou a requerer que
“sejam apresentados os certificados de aferição dos cronômetros, habilitação dos cronometristas, bem como a designação de perícia nas imagens em que, segundo a banca, o candidato ultrapassou o tempo limite em um milésimo de segundo”;
provas as quais parecem ser relacionadas ao exame da primeira tentativa, onde se discutiu, de fato o tempo excedido pelo candidato.

Em verdade, na segunda tentativa a reprovação do apelante se deu em razão do
lançamento do bloco na horizontal
(documento ID 7401594), de modo que não vislumbro a pertinência das provas requeridas para dirimir a controvérsia instaurada, sobretudo quando o argumento do apelante se pauta nas ideias de que i) não houve lançamento e ii) o edital não exigia que o bloco fosse colocado em posição vertical, nem que a mão do candidato somente deixasse o bloco após o mesmo tocar o solo.

Ademais, destaco que não há como acolher a tese de cerceamento do direito de defesa quando a alegação do apelante é genérica, no sentido de que
“com relação a esta segunda tentativa, o julgamento antecipado do mérito impediu que o Recorrente produzisse a prova necessária à demonstração do seu direito, qual seja: o acerto de sua execução”
; notadamente quando, além de não ter cuidado por indicar, mesmo na fase recursal, qual seria a dita prova fundamental nesse aspecto, não apresentou, no momento oportuno, as provas que pretendiam produzir acerca desse fato, dando azo à preclusão.

Senão, vejamos a posição consolidada na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente).. 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa).
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando na preclusão desse direito. 5.
Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENCARGOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA.
A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. Segundo a jurisprudência majoritária em voga no Superior Tribunal de Justiça, configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova.
(TJ-MG - AI: 10000221494834001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

Por derradeiro, elucido que, com base no exame das provas efetivamente carreadas aos autos, resta nítido que, na segunda tentativa, não foi observada a previsão do edital, que exigia que o candidato posicionasse o bloco atrás da linha de partida, e não o lançasse em direção à marcação, como fez o candidato, o que se verifica do simples exame da filmagem do teste.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, totalizando, assim, 12% do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2024 às 15:08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51379029052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.